Tribunal: TJBA
Processo: 8000479-31.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000479-31.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADAO FERREIRA SOBRINHO e outros

Advogado(s)
:
DIOVANE FRANCO RODRIGUES, LARISSA CRISTINE ALTHOFF, FERNANDA CRISTINA DE RESENDE FERREIRA DALLA COSTA

AGRAVADO: ORLANDO MARQUES DA SILVA FILHO e outros

Advogado(s)
:
AURELIO MIGUEL PINTO DOREA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra despacho proferido em Execução de Título Extrajudicial nº 8006509-55.2022.8.05.0022, que determinou o rateio, em partes iguais, dos honorários periciais entre exequentes e executados. Na origem, os exequentes buscam a satisfação de crédito decorrente de contrato, ao passo que os executados alegaram excesso de execução sem apresentar demonstrativos ou cálculos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da alegação de excesso de execução pelos devedores, compete o rateio dos honorários periciais entre as partes ou se a responsabilidade pelo custeio deve recair exclusivamente sobre os executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 82, caput e §1º, do CPC estabelece que incumbe à parte interessada na produção da prova arcar com as despesas do ato processual que lhe aproveita, cabendo ao autor antecipar apenas aquelas determinadas de ofício pelo juiz ou requeridas pelo Ministério Público.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 871, define que, nos processos de execução e cumprimento de sentença, o encargo de custear a perícia recai sobre o devedor, independentemente de quem a tenha requerido.

O executado que alega excesso de execução deve demonstrá-lo mediante cálculos ou perícia, assumindo não apenas o ônus probatório, mas também o financeiro decorrente da produção da prova técnica.

No caso concreto, os executados suscitaram excesso sem apresentar planilha ou cálculo mínimo, revelando-se como os únicos interessados na prova pericial, razão pela qual não se justifica impor aos exequentes qualquer parcela do custeio.

A manutenção da decisão agravada implicaria desembolso imediato e indevido pelos credores, configurando risco de dano, o que reforça a necessidade de reforma do pronunciamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Na execução de título extrajudicial, compete ao devedor que suscita excesso de execução custear integralmente os honorários periciais necessários à prova técnica.

O pronunciamento judicial que determina rateio dos honorários periciais entre exequente e executado, quando apenas este último é o interessado na prova, deve ser reformado.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 82, caput e §1º; CPC, art. 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 871; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2313645-48.2024.8.26.0000, Rel. Des. Marrey Uint, j. 29.11.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8040030-91.2021.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 19.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000479-31.2025.8.05.9000,
em que figuram como Recorrente a
ADÃO FERREIRA SOBRINHO

e
SEILA OLEGÁRIA DE RESENDE FERREIRA
e Recorrido
s

ORLANDO MARQUES DA SILVA FILHO
e
OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
D
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03